Tribunal: TJES
Processo: 5026024-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. EDITAL 01 2022. DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DE CONTRAINDICAÇÃO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

2. Acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que eliminado o Apelado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo deixe de prestar informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a presente ação mandamental pretendendo anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora.

4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.

5. No tocante à apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Apelado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal.

6. Muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, o que evidencia a ausência de razoabilidade no ato que o desclassifica em razão de tais fatos.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026024-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. EDITAL 01 2022. DESCLASSIFICAÇÃO EM RAZÃO DE CONTRAINDICAÇÃO NA ETAPA DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

2. Acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que eliminado o Apelado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo deixe de prestar informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a presente ação mandamental pretendendo anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora.

4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.

5. No tocante à apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Apelado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal.

6. Muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, o que evidencia a ausência de razoabilidade no ato que o desclassifica em razão de tais fatos.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026024-06.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
WENDRIK ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
concedeu a segurança postulada para
“declarar nula a desclassificação do impetrante no Concurso Público destinado ao Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), Edital n.º 01/2022, CFSd/2022, de modo que seja reintegrado no certame e que possa prosseguir regularmente nas demais etapas, acaso aprovado. E, tendo o candidato sido aprovado em todas as etapas, seja nomeado e empossado com o trânsito em julgado em julgado.”
.

Conforme apresentado, o Apelado ajuizou a presente ação mandamental objetivando afastar o ato que o eliminou na etapa da Investigação Social relativa ao Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/ 2022.

Após regular trâmite processual o i. Magistrado proferiu a sentença ora vergastada, confirmando a liminar anteriormente deferida e declarando a nulidade a desclassificação do Impetrante, ora Apelado.

Inconformado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso de apelação e, em suas razões, defende que a sentença deve ser reformada, haja vista que a contraindicação e consequente eliminação do candidato foi regular, e baseada nas previsões contidas no artigo 9º, inciso XI da Lei Estadual 3.196/78, e item 20.4, 20.5 e 20.8 do Edital que rege o Certame.

Salienta que o Apelado omitiu informação relevante acerca da existência do boletim de ocorrência por uso/ posse de drogas (maconha), bem como do registro, realizado por sua genitora, relatando ameaças e uso de drogas praticadas pelo Apelado e seu irmão.

Registra que há omissão quanto ao preenchimento das informações acerca dos familiares envolvidos em ilícitos, haja vista que sua genitora não foi apenas detida pelo crime de receptação, mas também responde a ação penal por conduzir veículo automotor sem habilitação e sob a influência de álcool.

Argumenta que para além da conduta tida como incompatível ao exercício do cargo militar (20.5, alínea “a, b e c”) a omissão do Recorrido quanto aos fatos ensejou a aplicação do item 20.4 do Edital do certame, resultando, de todo modo, em sua contraindicação.

Afirma que no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 560.900-RG, apresentado na decisão agravada, reconheceu-se a legitimidade da estipulação de requisitos mais severos para o ingresso na carreira militar, uma vez que esta é vinculada à Segurança Pública.

Assevera que a r. Sentença proferida pelo Juízo de piso não se sustenta, visto que invade a competência da Administração Castrense em eleger os seus critérios para admissão de pessoal, prerrogativa conferida pela Constituição Federal, bem como viola a própria lógica de harmonia entre os Poderes.

Argumenta que, a teor do que decidido pelo STF, Tema 485, a atuação do Poder Judiciário, na análise do mérito do ato administrativo, restringe-se à análise da legalidade do ato.

O Apelado manifestou-se em contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

Pois bem. Antes de adentrar a análise da controvérsia ora apresentada, convém salientar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configure manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Destaco ainda que, acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Apelado, deve ser ressaltado desde logo que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, inciso XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na regra do Edital do Certame que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo adote postura omissiva em relação à informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Assim, a eliminação de candidato em razão de contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários para tanto, isto é, previsão legal e também editalícia, é perfeitamente admitida pela jurisprudência pátria, sobretudo quando se trata de cargo na área de segurança pública, como aquele almejado pelo Apelado.

Na hipótese dos autos, conforme destaquei, o Recorrido impetrou a presente ação mandamental pretendendo anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame regido pelo Edital nº 01/ 2022 relativo ao ingresso na PMES no cargo de soldado combatente, sob o argumento, em breve síntese, de que o ato violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

Nesses termos, convém trazer as regras editalícias que versam acerca da etapa da Investigação Social:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Do que se depreende das razões e dos documentos acostados aos autos, a contraindicação do Apelado ocorreu em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora.

Nesses termos, inexiste no documento de contraindicação qualquer menção ao fato de a genitora do apelado responder à ação penal por dirigir sob a influência de álcool, ao contrário do que apresentado pelo Recorrente.

Fixado isso, compreendo, assim como já me manifestei quando do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão que concedeu a liminar nos presentes autos, que a existência de processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

2. A Lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.

4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por Lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF; RE 560.900; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 06/02/2020; DJE 17/08/2020; Pág. 28)

Ora, a abordagem policial não deu origem à condenação transitada em julgado em desfavor do Apelado, razão pela qual mostra-se contrária ao Princípio constitucionalmente previsto da Presunção de Inocência a sua contraindicação em razão de tais fatos.

No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Apelado, verifico que o referido boletim, relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, sequer deu origem a instauração de processo criminal.

Acerca do tema, este E. Tribunal vem se manifestando pela impossibilidade de eliminação de candidato que possui contra si boletim de ocorrência. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido. (Agravo de Instrumento
5004064-71.2020.8.08.0000. Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 1ª Câmara Cível. Data de julgamento: 26.05.2021)

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”.

2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.

3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento.

4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

5) Recurso desprovido.
(Apelação Cível
5026213-52.2021.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Julgamento: 30/06/2022).

Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, de modo que é plenamente factível que o candidato/ apelado sequer tivesse ciência acerca da sua existência, o que evidencia a ausência de razoabilidade no ato que o desclassifica em razão de tais fatos.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo-se irretocável a sentença tal como lançada.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.